Tribunal: TJES
Processo: 5006269-60.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006269-60.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGIANE CRISTIANE GOMES DA SILVA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Jorgiane Cristiane Gomes da Silva tendente à reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível. A agravante alega abusividade na aplicação dos juros remuneratórios em contrato com instituição financeira e a presença de cláusulas abusivas, além de sustentar que a decisão recorrida não teria apreciado adequadamente o mérito do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O recurso de apelação não atende ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do CPC, uma vez que a peça recursal não impugna especificamente os fundamentos da sentença, que indeferiu a petição inicial por inépcia.

4)
A agravante, ao interpor o agravo interno, não trouxe novos elementos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos sobre a abusividade dos juros contratuais, sem, contudo, abordar a questão processual pertinente ao não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5) Recurso desprovido.

6)

Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença acarreta o não conhecimento do recurso de apelação, conforme art. 932, III, do CPC.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1353879/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/02/2019; TJES, Apelação Cível nº 0023139-23.2013.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 10/11/2023; TJES, Agravo Interno AI nº 048120061139, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 10/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama.
A decisão agravada ostenta o seguinte teor, respaldada em firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte:

“
Incumbe ao relator não conhecer

de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(inciso III do art. 932 do CPC).

Logo, o apelo deve atender ao princípio da dialeticidade, isto é, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito da r. sentença atacada, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal, consoante a jurisprudência do STJ deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/15
.

2. É ônus da parte agravante aferir e fiscalizar a correta instrução da insurgência. Insuficiência da alegação de erro na digitalização quando desacompanhada de certidão comprobatória. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1353879/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 29/04/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O Código de Processo Civil é bem claro ao dispor que a apelação deverá conter “a exposição do fato e do direito”, bem como “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (incs. II e III do art. 1.010), prescrevendo expressamente que é inadmissível o recurso que “não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (inc. III do art. 932). 2) Em razão de não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença objurgada, verifica -se inadmissibilidade do apelo por ausência de dialeticidade recursal.
3) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0023139-23.2013.8.08.0035, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIALETICIDADE RECURSAL AUSÊNCIA RECURSO NÃO CONHECIDO. I
À luz do princípio da dialeticidade, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo interno, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão monocrática objurgada. Precedentes.
II Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048120061139, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA IRREGULARIDADE FORMAL RECONHECIMENTO CORREÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1.
Consoante o artigo 932, III, do CPC/15, trata-se de um ônus do recorrente instruir as razões de seu recurso com fundamentação suficiente para se contrapor àquela vertida na decisão recorrida, bem como para justificar a prolação de decisum diverso, sob pena de não conhecimento da irresignação em virtude da ausência de irregularidade formal, vício este que, cotidianamente, passou-se a denominar ausência de dialeticidade recursal.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 021189001460, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 03/06/2019)

Ao que se depreende, a r. sentença indeferiu a petição inicial, ao considerar que
“autora não discrimina
[...]
o valor dos juros que pretende controverter e não quantifica o valor incontroverso do débito, limitando-se a alegar que há abusividade na cobrança dos valores. Ou seja, a Requerente não cumpriu o disposto no § 2º, do art. 330 do CPC, que estabelece: ‘Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.’”

Nesse contexto, era de se esperar que, no presente
apelo
,
fosse afirmado
que
o valor controvertido estivesse discriminado, ou que os
documentos acostados ao processo seriam bastantes
a
justificar
o prosseguimento da ação.

T
odavia,
a
peça recursal
não
logrou
dispens
ar
uma linha sequer para tratar d
o indeferimento da inicial em virtude da inépcia
,
limitando-se a aduzir, no mérito, as hipóteses de
abusividade dos juros
.

Portanto,
é
manifesta a ausência de impugnação específica à fundamentação decisória.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
com
espeque
no inc
iso
III do art. 932 do CPC,

não conheço do recurso,
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da

sentença
recorrida.

Intime-se. Publique-se.
”.

Como se vê, assenta-se a decisão hostilizada no fundamento de
ausência de
dialeticidade recursal
, não havendo demonstração, pela recorrente, de preenchimento dos requisitos processuais para o recebimento da inicial e regular tramitação do feito.

Sem embargo, o agravo interno salienta precipuamente a
questão de fundo
, isto é, o mérito da ação, inclinado a debater a abusividade das cláusulas contratuais e dos índices de juros inerentes à cédula de crédito bancário.

Assim, não cuidou a agravante de demonstrar o desacerto da decisão monocrática hostilizada, limitando-se a renovar questões alheias à matéria controvertida.

Desse modo, evidencia-
se
que
o
agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada,

pelo que entendo deva ser mantida em todos os seus termos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)